Tribunal: TJDFT
Processo: 20180310101742APJ
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: 1a TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-11-28
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ABUSO DE AUTORIDADE ATRIBUÍDO A POLICIAL CIVIL. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, POR FALTA DE ELEMENTOS QUE CONFIRMASSEM A AUTORIA DELITIVA. QUEIXA-CRIME SUPLETIVA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL PELA DENÚNCIA (MP). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto pelo ofendido (vítima de lesão corporal ocorrida no dia 11.08.2018, por volta das 02h30min, em Ceilândia Sul/DF) contra a sentença de fl. 104 e verso que, acolhendo a manifestação ministerial (fl. 102 e verso), rejeitou a queixa-crime (subsidiária) e manteve a anterior determinação de arquivamento do feito (fl. 83), com fundamento na ausência de elementos mínimos de prova da autoria delitiva, atribuída pela vítima a Policial Civil.
2. No caso, o Ministério Público promoveu o arquivamento do feito originário em razão da falta de suporte probatório para iniciar a persecução penal (fls. 80) dada a ausência de prova da autoria do delito. Na decisão de fls. 83, foi acolhida a promoção do MP e determinado o arquivamento do feito com base no artigo 395, III, do CPP, uma vez que não seria possível atribuir a autoria ao Policial Civil nominado pelo ofendido
3. Lado outro, descabe a utilização da queixa-crime subsidiária, pois não existe omissão do Ministério Público quando oficia pelo arquivamento do feito, à mingua de elementos que pudessem conduzir à elucidação da autoria delitiva. Nesse sentido: “Não pode ser apresentada queixa-crimesupletiva pelo simples fato de o ofendido não concordar com o pedidode arquivamentopromovido pelo Ministério Público, porquanto se admite a ação penal privada subsidiáriada pública somente quando o órgão acusatório deixa de intentar a ação penal, conforme disposto no artigo 29 do CPP. Assim, se não houve inércia do Ministério Público, deve ser mantida a r. sentença que rejeita a queixa-crime subsidiária” (Acórdão 591640, 3a Turma Criminal, Relator Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa).
4. Recurso conhecido e não provido.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.